Tribunal: STF
Processo: HC 91333
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CHAMADA "EXECUÇÃO
   ANTECIPADA DA PENA". ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DO
   BRASIL.
1.      O art. 637 do CPP estabelece que "[o] recurso
   extraordinário não tem efeito suspensivo, e uma vez arrazoados
   pelo recorrido os autos do traslado, os originais baixarão à
   primeira instância para a execução da sentença". A Lei de
   Execução Penal condicionou a execução da pena privativa de
   liberdade ao trânsito em julgado da sentença condenatória. A
   Constituição do Brasil de 1988 definiu, em seu art. 5º, inciso
   LVII, que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em
   julgado de sentença penal condenatória".
2.      Daí a conclusão de
   que os preceitos veiculados pela Lei n. 7.210/84, além de
   adequados à ordem constitucional vigente, sobrepõem-se, temporal
   e materialmente, ao disposto no art. 637 do CPP.
3.      Disso
   resulta que a prisão antes do trânsito em julgado da condenação
   somente pode ser decretada a título cautelar.
4.      A ampla defesa,
   não se a pode visualizar de modo restrito. Engloba todas as fases
   processuais, inclusive as recursais de natureza extraordinária.
   Por isso a execução da sentença após o julgamento do recurso de
   apelação significa, também, restrição do direito de defesa,
   caracterizando desequilíbrio entre a pretensão estatal de aplicar
   a pena e o direito, do acusado, de elidir essa pretensão.
5.      A
   antecipação da execução penal, ademais de incompatível com o
   texto da Constituição, apenas poderia ser justificada em nome da
   conveniência dos magistrados --- não do processo penal. A
   prestigiar-se o princípio constitucional, dizem, os tribunais
   [leia-se STJ e STF] serão inundados por recursos especiais e
   extraordinários, e subseqüentes agravos e embargos, além do que
   "ninguém mais será preso". Eis o que poderia ser apontado como
   incitação à "jurisprudência defensiva", que, no extremo, reduz a
   amplitude ou mesmo amputa garantias constitucionais. A comodidade,
   a melhor operacionalidade de funcionamento do STF não pode ser
   lograda a esse preço.
6.      Nas democracias mesmo os criminosos são
   sujeitos de direitos. Não perdem essa qualidade, para se
   transformarem em objetos processuais. São pessoas, inseridas
   entre aquelas beneficiadas pela afirmação constitucional da sua
   dignidade. É inadmissível a sua exclusão social, sem que sejam
   consideradas, em quaisquer circunstâncias, as singularidades de
   cada infração penal, o que somente se pode apurar plenamente
   quando transitada em julgado a condenação de cada qual
        Ordem
   concedida.